Tribunal: CARF
Processo: 10510.723073/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723073/2015-61
ACÓRDÃO
2101-003.143 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO LIMA DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011, 2013
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
INTIMAÇÃO POR AR. RECEBIMENTO NO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO.
SUMULA 9 DO CARF.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
SÚMULA CARF N° 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
SÚMULA CARF N. 46.
O lançamento de ofício pode ocorrer sem prévia intimação do sujeito
passivo, desde que o Fisco possua todos os elementos para a constituição
do crédito tributário. Sem que haja comprovação da preterição do direito
de defesa, não há que se cogitar em nulidade do lançamento por esse
motivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.143 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723073/2015-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à alegação de
confisco do crédito tributário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 6 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RENATO LIMA DE ALMEIDA contra
decisão de primeira instância administrativa que julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o auto de infração no 10510-723.073/2015-61.
O lançamento tributário refere-se ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) dos
exercícios 2011 e 2013, anos-calendário 2010 e 2012, no valor total de R$ 663.162,03, incluindo
imposto, juros de mora, multa proporcional qualificada e agravada (225%) e multa isolada pela
não recolhimento do carnê-leão.
A autoridade fiscal identificou omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte
na qualidade de titular de serviços notariais (Cartório do 2o Ofício da Comarca de Capela/SE), nos
meses de janeiro a dezembro de 2010 e de janeiro a dezembro de 2012.
Em sede de impugnação, o contribuinte alegou preliminarmente a nulidade do auto
de infração por cerceamento do direito de defesa, sustentando que não foi regularmente intimado
do Termo de Início do Procedimento Fiscal e da Intimação Fiscal no 1, pois os avisos de
recebimento foram assinados por pessoas estranhas ao processo (Juliane de Jesus Santos e Eline
Souza), que não seriam suas mandatárias ou prepostas.
Argumentou ainda que no período entre as duas intimações (06/06/2015 a
21/07/2015) encontrava-se afastado de suas funções habituais em razão de cirurgia realizada em
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.143 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723073/2015-61
3
Belo Horizonte/MG, conforme demonstra atestado médico e guia de internação anexados aos
autos.
No mérito, sustentou apenas que o valor do crédito tributário possui natureza
confiscatória, em ofensa aos princípios constitucionais aplicáveis.
A 6a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, em decisão unânime, indeferiu o pedido de
nulidade e julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em sua
integralidade. Veja-se a ementa:
NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. CIÊNCIA. VALIDADE.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
O princípio do contraditório preside a fase processual a partir da impugnação,
quando se instaura o litígio. A fase de fiscalização é presidida pelo princípio
inquisitorial, não constituindo cerceamento do direito de defesa a ausência de
comunicação ao contribuinte de todos os atos praticados pela fiscalização nesta
fase.
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que ocorra uma das
hipóteses previstas no art. 57, §4o, do Decreto no 7.574, de 2011.
INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO. APRECIAÇÃO.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não são competentes
para se pronunciar sobre alegações de inconstitucionalidades de leis e de ofensas
a princípios constitucionais.
DECISÕES JUDICIAIS. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Decisões judiciais não vinculam os julgamentos Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não beneficiando
nem prejudicando terceiros.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs tempestivamente o presente
Recurso Voluntário, reiterando os argumentos de sua impugnação, especialmente quanto à
nulidade do lançamento por falta de intimação regular do sujeito passivo.
O recorrente sustenta que a decisão de primeira instância não pode prosperar, pois
o entendimento do agente fiscal deve ser anulado, retornando o procedimento à fase da primeira
notificação, para que possa exercer seu direito ao contraditório sem ter suprimido seu direito de
defesa antes do lançamento fiscal.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.143 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723073/2015-61
4
Adicionalmente, argumenta que o valor total do crédito tributário, incluindo a
multa qualificada e agravada, possui natureza confiscatória, o que seria vedado pelo art. 150,
inciso IV, do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade.
Conheço parcialmente do recurso, dele não conhecendo quanto aos argumentos
relativos à alegação de confisco do crédito tributário, por se tratar de matéria de cunho
constitucional, cuja apreciação é vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2, que
estabelece que: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Conheço, portanto, apenas da questão preliminar de nulidade do lançamento por
alegado cerceamento do direito de defesa.
2. Preliminar
O recorrente alega nulidade do lançamento por vício formal, argumentando que
não foi devidamente intimado do início do procedimento fiscal, tendo sido os avisos de
recebimento assinados por pessoas que não seriam suas mandatárias ou prepostas.
Não assiste razão ao recorrente. A jurisprudência administrativa é pacífica no
sentido de que é válida a intimação por via postal realizada no domicílio tributário eleito pelo
contribuinte, sendo irrelevante que a pessoa que recebeu a correspondência não seja o próprio
sujeito passivo ou seu representante legal, conforme Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
No caso em exame, os Avisos de Recebimento demonstram que as intimações
foram entregues no endereço profissional do recorrente (Rua Delmiro Gouveia, no 1350, Bairro
Coroa do Meio, Aracaju/SE), sendo este o domicílio tributário eleito pelo contribuinte para fins
fiscais.
O fato de o recorrente estar afastado de suas funções por motivo de saúde no
período entre as intimações não invalida os atos praticados, uma vez que é dever do contribuinte
manter pessoa autorizada para recebimento de correspondências e intimações em seu domicílio
tributário durante seus afastamentos.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.143 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723073/2015-61
5
Ademais, conforme bem destacado na decisão recorrida, no âmbito do processo
administrativo fiscal, os princípios do contraditório e da ampla defesa devem estar presentes a
partir da fase impugnatória, momento em que se instaura o litígio. Até então, na fase de
fiscalização, prevalece o princípio inquisitório, não havendo obrigatoriedade de o Fisco intimar o
contribuinte de todos os procedimentos realizados.
Nesse sentido, aplica-se a Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Ademais, a Súmula CARF no 46 estabelece que:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Portanto, ainda que houvesse alguma irregularidade na intimação prévia – o que
não é o caso –, tal fato, por si só, não acarretaria a nulidade do lançamento, uma vez que o
recorrente exerceu plenamente seu direito de defesa com a apresentação da impugnação e do
recurso voluntário.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à alegação de confisco do crédito tributário, e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 121
DF CARF MF
Original